Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NA PROVA DOS AUTOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MINORAÇAO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, sendo certo que, na hipótese, é coerente e encontra-se em consonância com as demais provas colhidas nos autos, possuindo envergadura para sustentar o édito condenatório pelos crimes de ameaça e vias de fato praticados pelo réu.
2. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941) é configurada por atos de ataque ou violência contra a integridade física que não resultem em lesões corporais. Sendo assim, é indevida a exigência de comprovação por laudo pericial.
3. Diante da inexistência de critérios objetivos, a indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica deve ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.